Tribunal: TJDFT
Processo: 0005082-57.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0005082-57.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: LEOLINA MORAES MAITO D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento movida por Leolina Moraes Maito em face do ora Apelante. O despacho de ID 16349800 determinou a manifestação do Apelante sobre falecimento da Apelada, porém, não atendeu a determinação judicial. A petição ID 17556230 limitou-se a requerer nova suspensão para realização dos cálculos. Desse modo, nos termos do art. 313, inciso I e §2°, inciso II, do CPC promova o apelante da sucessão processual ou requerer o que lhe afigurar de direito, no prazo de 5 dias, sob pena de configurar desistência do recurso. Intime-se. Brasília, 21 de julho de 2020 17:39:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador